Tribunal: STF
Processo: RE 1298311
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE TOTAL, PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL NAQUELE MOMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 2. REEXAME NECESSÁRIO. 2.1. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO, DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DAS ADIS 4357 E 4425. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 2.2 JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO PREVISTO NO ART. 5º, § 3º, DA LEI Nº 9.430/1996. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI Nº 8.212/1991 C/C ART. 61, § 3º, DA LEI Nº 9.430/1996. JUROS NO EQUIVALENTE À TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA- SELIC, PARA TÍTULOS FEDERAIS, ACUMULADA MENSALMENTE, CALCULADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE AO DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS ANTERIOR AO DO PAGAMENTO E DE UM POR CENTO NO MÊS DO PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 2.3. A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A TÍTULO DE JUROS MORATÓRIOS EXCLUI A INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SOB PENA DE BIS IN IDEM. 4. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, §§ 6º e 12º, da Constituição Federal. Sustenta não haver “inconstitucionalidade na adoção da remuneração da caderneta de poupança, pela Lei n. 11.960/2009, para pagamento dos débitos judiciais”.
    Em 21/1/21, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal de devolução dos autos com base no julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
    . PROCESSO ENCAMINHADO PELA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO INSS PRETENDENDO VER OBSERVADOS NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E NO ACRÉSCIMO DOS JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA OS PARÂMETROS DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. REVISÃO NÃO AUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE ENTRE O JULGADO REVISANDO E O ASSENTADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 EM RELAÇÃO À QUESTÃO DE DIREITO (TESE) OBJETO DO RECURSO PENDENTE [NÃO APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO E INDENIZAÇÃO DA MORA DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009, PARA A DÍVIDA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA].
    JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente